Tribunal: STF
Processo: RHC 241397
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBOS SIMPLES E MAJORADOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA: NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Wilson Ruiz Jaime contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 2.4.2024 a 8.4.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 887.534. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE EVIDENCIA HIPÓTESE DE HABITUALIDADE CRIMINOSA. INVIÁVEL REVISÃO DO ENTENDIMENTO NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, os seguintes requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 



    2. Hipótese em que o Tribunal de origem reconhece a impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, eis que se trata de reiteração criminosa, não sendo possível concluir em sentido contrário nesta estreita via do habeas corpus, dado o óbice do revolvimento fático-probatório. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 32).



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente do não reconhecimento da continuidade delitiva pela prática de nove roubos simples e majorados, afastada pelas instâncias antecedentes. 



    O recorrente detalha os fatos ocorridos nas Execuções ns. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21 e argumenta que deveria ser reconhecida a continuidade delitiva para a unificação das penas (fls. 4-7, e-doc. 40).



    Alega que “as infrações [seriam] da mesma natureza, praticad[a]s com o mesmo ‘modus operandi’ e dentro da unidade espacial de três meses entre os delitos” (fl. 8, e-doc. 40). 



    Para corroborar suas alegações, menciona julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 8-15, e-doc. 40). 



    Anota “que a legislação penal pátria adotou o critério objetivo para aferição dos requisitos da continuidade delitiva, fazendo prescindir, portanto, da demonstração de unicidade de propósitos entre os crimes” (fl. 15, e-doc. 40). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, o flagrante constrangimento ilegal que vem sofrendo o recorrente, contando com o elevado senso de justiça de Vossas Excelências, requer-se o provimento do presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, concedendo-se a ordem liminarmente e confirmada ao final do julgamento do presente ‘writ’, determinando a cassação do r. acórdão impugnado, para, com base no artigo 71 do Código Penal e no artigo 66, III, a, da Lei de Execução Penal, reconhecer a existência de continuidade entre os crimes relativos às execuções nº 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19 e 21” 
(fls. 17-18, e-doc. 40), 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso (e-doc. 57). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara de Execuções Penais da comarca de Bauru/SP indeferiu o pedido do recorrente para “unificação das penas que lhes foram impostas em condenações pela prática de delitos de roubos simples e majorados praticados entre os anos de 2001/2002” 
(fl. 2, e-doc. 5). 



    5. Contra essa decisão a defesa do recorrente interpôs o Agravo em Execução n. 7000496-85.2023.8.26.0071. Em 6.12.2023, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso (e-doc. 5). 



    6. Em 4.2.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Agravo em Execução n. 7000496-85.2023.8.26.0071, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 887.534 no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 7).



    Em 5.2.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio. Assentou não ser caso de concessão de ordem de ofício e que o reconhecimento da continuidade delitiva demandaria reexame de fatos e provas (e-doc. 9). 



    Quanto ao pretendido reconhecimento da continuidade delitiva, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nestes termos:



    “A irresignação não merece prosperar, não obstante os esforços argumentativos da defesa, devendo ser mantida a decisão ora agravada. 



    Com efeito, o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. 



    Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: 
I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem não verificou ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que concluiu no sentido da impossibilidade de aplicação do art. 71 do Código Penal, ao reconhecer a hipótese de reiteiração criminosa:



    ‘Trata-se de delitos de roubo simples e majorado cometidos em 11.10 e 21.11.2021 (execuções de nºs 19 e 21). 



    As vítimas são distintas, além do que, de fato, não se verificou aproveitamento das mesmas relações e oportunidades ou com a utilização de ocasiões nascidas da primitiva situação. 



    É, de fato, hipótese de reiteração criminosa, como anotado pelo d. julgador. 



    E a reiteração criminosa, a traduzir senda delinquencial como meio de vida, descaracteriza a noção legal do chamado crime continuado. 



    Realmente, 'não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício – afinal busca valer-se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequencia tornando-se sua 'profissão' do que fazê-lo vezou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida.' (Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Editora RT, 13ª Edição, 2015 fl. 534) (fl. 33). 



    [...] Ausentes, pois, os requisitos essenciais da continuidade delitiva, o pedido não pode ser deferido.’ (e-STJ, 
fls. 33-34).



    Em face dessas conclusões, chegar a entendimento diverso, nesta Corte Superior, é providência inviável em sede de habeas corpus, dado o óbice ao revolvimento fático-probatório. 



    Nesse sentido: (...). 



    Nesse contexto, não se verifica flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício, mantendo-se a decisão de 
e-STJ, fls. 520-523. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto” (e-doc. 33). 



    7. No presente recurso ordinário em habeas corpus, pretende-se o reconhecimento da continuidade delitiva, afastada pelas instâncias precedentes, quanto aos delitos de roubos simples e majorados cometidos entre os anos de 2001 e 2002. 



    O Tribunal de Justiça estadual manteve a decisão do juízo da execução penal pela qual indeferido o pedido de unificação das penas pelo pretendido reconhecimento da continuidade delitiva, sob o fundamento de que as “vítimas são distintas, além do que, de fato, não se verificou aproveitamento das mesmas relações e oportunidades ou com a utilização de ocasiões nascidas da primitiva situação. É, de fato, hipótese de reiteração criminosa, como anotado pelo d. julgador” (fl. 2, e-doc. 33). 



    Na espécie, na decisão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, assentou-se que “o Tribunal de origem não verificou ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que concluiu no sentido da impossibilidade de aplicação do art. 71 do Código Penal, ao reconhecer a hipótese de reiteração criminosa”. Concluiu-se não ser caso de concessão da ordem de ofício e que o reconhecimento da continuidade delitiva demandaria reexame de fatos e provas (fl. 2, e-doc. 33).



    A decisão do Relator no Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Para rever o julgado das instâncias judiciais anteriores em relação ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME CONTINUADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.134-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS (ARTS. 168-A E 337-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E CONTINUIDADE DELITIVA: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.429-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o ‘exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus’ (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). Ainda nessa linha: RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 181.404-AgR, de minha relatoria; RHC 120.324, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moares; e RHC 190.133-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 225.222-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    8. Não há comprovação de ilegalidade manifesta ou teratologia, estando a fundamentação do julgado impugnado em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Este Supremo Tribunal assentou que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora